Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709562-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: ANDRE LUIS NASCIMENTO ALMEIDA, ANTONIA SILVA MIRANDA, CARMEM TEREZINHA DE OLIVEIRA, CARLOS BATISTA DE MORAIS, DIEGO AQUINO DE JESUS, ELENY LUIZA CAMARGO, ELISMAR DE LIMA COSTA, FABIANA FIRMINA SANTOS DE ABREU, FERNANDA ALVES GRECO, FERNANDA FEITOSA DIAS CARNEIRO, FERNANDA ANDRELINO DUARTE, FRANCISCO GOMES DA CONCEICAO, FRANCISCO MARCOS DE SOUSA PINHO, GEBSON LUIZ DE CAMARGO, GEORGE PEREIRA DE SOUZA, GERSON MARQUES DOS SANTOS, GETULIO ALVES MONTEIRO, GILCEANE FERNANDA PEREIRA DA SILVA, GILDEMAR MARTINS ALVES, GIRLANE FIRMINO DOS SANTOS, GIRLEIA FERREIRA LIMA, ILDEVANE NASCIMENTO VIEIRA XIMENDES, IVALDO GERONIMO DE SOUSA, IZAMARA FERNANDES DOS SANTOS SILVA, JAQUELINE AQUINO DE JESUS, JOAO VICTOR SOARES COSTA, JONATHA DE SOUZA BRITO, JOSE DA SILVA FILHO, JOSE DA SILVA FREITAS, JOSE FERREIRA GOMES FILHO, JOSE XAVIER, JOSIENE DE SOUSA PINHO, JOSINEIDE ANDRELINO DUARTE, JOSIAS PEREIRA DE SOUZA, JULIO CICERO DA SILVA, KEILIANA DA SILVA RIBEIRO, LENILTON DE OLANDA DA SILVA PROTACIO, LENISE DE OLANDA DA SILVA, LUCILENE DOS ANJOS, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE LIMA, MARCOS INACIO DE PAULA, MARIA ANTONIA SILVA MESQUITA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA DAS DORES SILVESTRE, MAURO SERGIO SOUZA CAVALCANTE, MILENA ALVES DO NASCIMENTO, MONICA BATISTA DE PAULA, NAYARA CARVALHO BARBOSA SANTOS, NILSON CHAVES REBOUCAS, PATRICIA CLAUDIA COSTA CARNEIRO, RICARDO XAVIER RODRIGUES, ROBSON BARBOSA DOS SANTOS, SULAMITA DE OLANDA DA SILVA, VALDEMAR CABRAL DOS SANTOS, VALMIRA ALVES DA SILVA, WESLEY LOPES DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Poder de Polícia da Administração - Construções Irregulares - Demolição - Alegação de Invasão de Terras Públicas - Área de Proteção - Perigo de Dano Reverso - Extensa Comunidade - Indeferimento do Efeito Suspensivo Inicialmente, anoto que a decisão agravada encontra-se nos autos do Processo no. 0714831-49.2024.8.07.0018, denominado Ação Cautelar Antecedente de Manutenção de Posse Precária. Registro a conexão na origem entre os autos de Ação de Interdito Proibitório no. 0716838-14.2024.8.07.0018 (distribuída por dependência) e Ação de Reintegração de Posse no. 0705436-12.2019.8.07.0017, inclusive com decisão liminar impedindo a remoção de pessoas e derrubada de edificações. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, andou muito bem o Magistrado de origem ao permitir a permanência dos agravados no local da atuação do Poder de Polícia Repressiva do Estado, ao menos até o julgamento de mérito. A complexidade da situação fundiária do Distrito Federal não é novidade nesta Corte. Há, de forma atual e simultânea, atuações intensas de grupos extraoficiais para expansão fundiária de forma irregular (grilagem) e ocupação de áreas extensas por pessoas em situação de vulnerabilidade social. De fato, basta verificar a Jurisprudência para verificar que sou rigoroso com o entendimento segundo ao qual cabe à Administração Pública proceder com os meios legais - inclusive demolição - de construções erigidas sem licença, em face da possibilidade de exercício do Poder de Polícia pela Administração Pública. Na presente hipótese, contudo, há 56 (cinquenta e seis) famílias alegando a ocupação de área extensa do Parque do Riacho Fundo por mais de 10 (dez) anos, de modo que a derrubada de edificações e retirada de famílias deve ser feita com cautela e não em cognição sumária, como a existente em sede de Agravo de Instrumento. O Poder Geral de Cautela e o perigo de dano reverso autorizam o indeferimento da liminar pleiteada pelo Distrito Federal. A propósito, julgado da Nossa Egrégia Oitava Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS. ATO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDERA OS ATOS DEMOLITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESTINAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DESALOJADAS. 1. O pretório excelso, a quem compete dirimir os conflitos entre direitos constitucionais de mesma hierarquia, privilegiou a proteção humanitária de forma a alcançar famílias vulneráveis que estejam sendo desordenadamente desalojadas. 2. A ADPF 828 estabelece que os requisitos a serem observados são: "a) ciência prévia dos representantes das comunidades afetadas; b) concessão de prazo para a desocupação pela população envolvida; c) garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outro local com condições dignas ou, ainda, adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família". 3. No caso dos autos, após intimação do GDF nesta instância revisora para indicar a destinação das dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade, fora esclarecido que seriam destinados ao acolhimento emergencial e rotativo, se houvesse vagas. 3.1. A análise documental, em tempo, revela precariedade no controle da população afetada, e omissão em viabilizar e cientificar os invasores das alternativas legais disponíveis. 4. Nos termos da Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que prescreve, entre outros direitos, (o) de que as remoções e despejos não devem resultar em pessoas ou populações sem teto, sem terra e sem território. o desalojamento irrefreado e desordenado pode até mesmo ensejar indenização em desfavor do Erário. 5. Embora seja incontroversa a ausência de direitos à detenção, posse, propriedade ou domínio de área pública, o presente caso se resume à análise da observância de requisitos mínimos para a efetivação das demolições, sobretudo em proteção à população vulnerável – crianças, idosos e pessoas com deficiência. 6. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido." (Acórdão 1859174, 0702011-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 31/05/2024.) Ausentes, pois, os requisitos da probabilidade de provimento de recurso. O perigo de dano é reverso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao douto do Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator